Tribunal: STF
Processo: HC 268649
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E GUARDA DE INSUMOS DESTINADOS À FABRICAÇÃO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSUNÇÃO ENTRE O CAPUT E O INC. I DO § 1º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CONDUTAS AUTÔNOMAS E CONTEXTO FACTUAL DIVERSO ASSENTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Felipe Queiroz Gomes, advogado, em 20.2.2026, em benefício de Guilherme Henrique Goncalves, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 11.2.2026, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.047.280/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 27.2.2020, com outro corréu, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Limeira/SP, às penas de quinze anos, sete meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dois mil e quarenta dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e guarda de insumos destinados à fabricação de drogas (caput e inc. I do § 1º do art. 33 e caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na denúncia:
“(...) na data de 05 de junho de 2019, por volta de 12h30min, na Avenida Estados Unidos, Parque Residencial Abílio Pedro, nesta cidade e Comarca de Limeira/SP, GUILHERME HENRIQUE GONÇALVES, qualificado às fls. 22, e JULIANO SILVA DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 24, agindo em concurso e previamente associados, adquiriram, transportaram e tinham em depósito, para ser entregue a consumo de terceiros, em atividade de tráfico ilícito, 18 tabletes de Cannabis Sativa L, substância popularmente conhecida por ‘Maconha’, em forma de tijolo prensado, pesando 16,7 kg (dezesseis quilogramas e 700 gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta ainda que, na data de 05 de junho de 2019, por volta de 12h30min, na Avenida Estados Unidos, Parque Residencial Abílio Pedro, nesta cidade e Comarca de Limeira/SP, GUILHERME HENRIQUE GONÇALVES, qualificado às fls. 22, e JULIANO SILVA DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 24, agindo em concurso e previamente associados, adquiriram, transportaram e tinham em depósito matéria-prima, insumo e produto químico destinados à preparação de drogas, consistente em material sólido particulado (pó branco), composto também pelo produto químico ‘Teofilina’, pesando 03 kg (três quilogramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta outrossim que, em data incerta, mas até 05 de junho de 2019, por volta de 12h40min, na Avenida Estados Unidos, Parque Residencial Abílio Pedro, nesta cidade e Comarca de Limeira/SP, GUILHERME HENRIQUE GONÇALVES e JULIANO SILVA DE OLIVEIRA, associaram-se para o fim de praticar, na cidade de Limeira e Região, os crimes previstos no art. 33, caput e § 1º, da Lei nº 11.343/06” (fls. 1-2, e-doc. 4).

3. Foram interpostos recursos de apelação pela defesa e pelo Ministério Público. Em 15.9.2020, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para absolver o paciente do delito de associação para o tráfico de drogas e diminuir a fração de aumento na segunda fase da dosimetria, e deu provimento ao recurso ministerial, para fixar as penas-bases acima do mínimo legal, redimensionando as penas para doze anos e dez meses de reclusão e mil, duzentos e oitenta e dois dias-multa. Esta a ementa do acórdão:
“Apelação Art. 33, ‘caput’, art. 33, §1º, inciso I, e art. 35, caput, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal – Recursos defensivos e Ministerial – Mérito – Absolvição dos delitos previstos no art. 33, ‘caput’, art. 33, § 1º, inciso I, ambos da Lei de Drogas – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Policiais firmes e coerentes ao ratificarem os termos da denúncia – Circunstâncias fáticas que revelam a traficância – Intuito mercantil demonstrado – Manutenção da conduta de transportar insumo destinado à preparação de drogas (Teofilina), que se amolda ao artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/2006 – Inaplicabilidade da consunção entre esses comportamentos dada, no caso concreto, a autonomia das condutas – Transporte de maconha e transporte de teofilina, substância utilizada para acrescentar volume à cocaína – Absolvição dos réus pelo delito de associação para o tráfico –  Procedência – Inexistência de elementos aptos a comprovar o ‘animus’ associativo entre os acusados – Dosimetria – Réu Guilherme – Delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – Elevação da pena-base – Acolhimento – Quantidade de drogas apreendidas suficientes a ensejar a exasperação no patamar de 1/6 – Reprimenda novamente majorada e razão da agravante da reincidência específica – Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 – Réu reincidente – Delito previsto no art. 33, § 1º, inciso I, Lei de Drogas – Pena-base fixada no mínimo legal – Pena majorada em razão da agravante da reincidência – Regime fechado bem imposto – Substituição penal impossível – Réu Juliano – Delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – Elevação da pena-base – Acolhimento – Quantidade de drogas apreendidas suficientes a ensejar a exasperação no patamar de 1/6 – Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 – Réu que se dedicava à atividades criminosas – Delito previsto no art. 33, § 1º, inciso I, Lei de Drogas – Pena fixada no mínimo legal – Regime fechado bem imposto – Substituição penal impossível – Recursos defensivos parcialmente providos e do Ministério Público provido” (fls. 3-4, e-doc. 6).

4. A defesa interpôs recurso especial e recurso extraordinário, inadmitidos pelo Tribunal estadual. Foram interpostos agravo em recurso especial e recurso extraordinário com agravo.

Consta dos registros processuais do Supremo Tribunal Federal que a condenação transitou em julgado em 13.10.2021 (Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.960.142/SP). 

5. Contra o acórdão da apelação a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.047.280/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.10.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, indeferiu liminarmente a impetração. 

Em 11.2.2026, a Quinta Turma daquele Superior Tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:
“Direito Processual Penal. Agravo Regimental. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, sob o fundamento de que foi impetrado em substituição à revisão criminal. 
2. O paciente foi condenado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Limeira à pena de 15 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.040 dias-multa, com fundamento nos arts. 33, caput, e 33, § 1º, inciso I, e art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal. 
3. O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso da defesa para absolver o paciente quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e reduzir a fração de aumento na segunda fase da dosimetria da pena. O recurso da acusação foi provido para fixar a pena-base acima do mínimo legal, redimensionando a pena para 12 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 1.282 dias-multa. 
4. Após o trânsito em julgado da condenação, foi impetrado habeas corpus visando à revisão da condenação por tráfico de drogas, alegando inexistência de provas que justificassem o concurso material. O habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido e utilizado como sucedâneo de revisão criminal para rever condenação por tráfico de drogas, considerando a alegação de ausência de provas que justifiquem o concurso material. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que possui competência originária para processar e julgar revisões criminais, nos termos do art. 105, inciso I, alínea ‘e’, da Constituição Federal. 
7. Não há ilegalidade manifesta no acórdão impugnado que autorize a concessão da ordem nos termos do § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal. 
8. A decisão monocrática está em conformidade com o ordenamento jurídico, inexistindo motivos para sua reforma. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 8).

6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que a condenação cumulativa do paciente pelos crimes do caput do art. 33 e do inc. I do § 1º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 configuraria dupla punição pelo mesmo fato.

Assevera que “os supostos atos de transportar (caput) e ter em depósito ou guardar insumo destinado à preparação (art. 33, § 1º, I) decorreram de um único episódio, registrado em um só flagrante, com idêntico dolo e desígnio único de comercialização. A duplicidade punitiva ofende, portanto, o princípio da consunção e da proporcionalidade, visto que o tipo do § 1º é norma de extensão do caput, destinada a abarcar formas preparatórias ou instrumentais do mesmo delito” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “a apreensão ocorreu em um único contexto fático, no mesmo veículo, com os mesmos agentes, em um único momento temporal, e com idêntico propósito de tráfico ilícito de drogas” (fl. 4, e-doc. 1).

Estes o requerimento e o pedido:
“Ante o exposto, presentes o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in mora’, requer se digne Vossa Excelência conceder a medida liminar para que o Paciente aguarde o julgamento do presente remédio no regime semiaberto e, ao final, definitivamente conceda-se a ordem de ‘Habeas Corpus’ para anular a condenação do paciente pelo art. 33, § 1 da Lei de Drogas, tendo em vista que incorre em dupla punição pela mesma conduta e dispositivo penal e também foi um ato preparatório para o crime de tráfico pelo qual o Paciente foi condenado, claramente devendo ser absorvido por este” (fls. 8-9, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 13.10.2021, mais de quatro anos antes de a presente impetração ser ajuizada neste Supremo Tribunal, em 20.2.2026.

Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

9. No julgamento do Habeas Corpus n. 1.047.280/SP, o Superior Tribunal de Justiça não apreciou a matéria suscitada pelo impetrante neste habeas corpus. A Quinta Turma “não vislumbr[ou] a presença de ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que desafie a concessão da ordem nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal” (fl. 4, e-doc. 8).

Este Supremo Tribunal não pode conhecer de habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).

10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que, no julgamento do apelo defensivo, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo afastou o pleito de consunção entre os crimes de tráfico de drogas e guarda de insumo destinado à preparação de drogas. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Roberto Porto:

“A teofilina, substância apreendida em grande quantidade (03 quilogramas) é usada para misturar à pasta base de cocaína para aumentar a quantidade de entorpecente a ser comercializada, de modo que o crime descrito no artigo 33, § 1º, I, da Lei nº 11.343/06, também restou provado. 
Ainda, quanto à aplicação do princípio da consunção em relação aos delitos previstos no art. 33, caput, e no delito do art. 33, §1º, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/06, suscitada pela Defesa de Guilherme, sem cabimento. 
Isso porque conforme ensina Cezar Roberto Bitencourt, ‘pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime. Em termos bem esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta’ (Tratado de Direito Penal, 10ª ed., Saraiva, 2006, vol. 1, cap. XI, nº 2.3, pág. 250). 
No caso em discussão, a Teofilina não é utilizada para acrescer volume à maconha, mas sim à cocaína. Essa circunstância comprova a autonomia dos comportamentos e implica a coexistência das duas infrações penais, tendo em vista que com os réus foram apreendidos mais de 16 kg de maconha e 03 kg de substância utilizada para dar volume à cocaína. Dessa forma, os delitos possuem desígnios autônomos e contextos diversos. 
Assim, não há que se cogitar a aplicação do princípio da consunção, uma vez que a absorção pretendida presume a ocorrência de delitos consumados num só contexto fático, induzindo à conclusão de que um delito serviu como preparação ou suporte ao cometimento de outro, ou seja, um crime-meio e um crime-fim, fatores que não se verificam no presente caso” (fls. 17-18, e-doc. 6).

12. Sobre a pretensão de incidência do princípio da consunção entre o delito de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e a guarda de insumo destinado à preparação de drogas (inc. I do § 1º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), anote-se serem tipos penais que descrevem condutas independentes e autônomas.

Na espécie vertente, as instâncias ordinárias concluíram que o paciente não se limitava ao comércio de drogas, mas, em contexto diverso e independente, também guardava insumo “para misturar à pasta base de cocaína para aumentar a quantidade de entorpecente a ser comercializada”. Assentou-se que “a Teofilina não é utilizada para acrescer volume à maconha, mas sim à cocaína. Essa circunstância comprova a autonomia dos comportamentos e implica a coexistência das duas infrações penais, tendo em vista que com os réus foram apreendidos mais de 16 kg de maconha e 03 kg de substância utilizada para dar volume à cocaína. Dessa forma, os delitos possuem desígnios autônomos e contextos diversos”.

As circunstâncias específicas apresentadas não autorizam a conclusão de que, na espécie, o delito do inc. I do § 1º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 seria apenas ato preparatório do crime de tráfico, com acolhimento, de ofício, do princípio da consunção invocado. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e cultivo de planta matéria-prima para preparação da droga. Aplicação do princípio da consunção. Crimes autônomos. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do reconhecimento do princípio da consunção, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de habeas corpus. Precedentes: RHC 128.723-AgR, de minha relatoria, o HC 171.146-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e o HC 212.183-AgR, Relª. Minª. Cármen Lucia. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 217.560-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO, GUARDA DE INSUMOS DESTINADOS À FABRICAÇÃO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL E ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTA ILEGALIDADE DA PROVA PRODUZIDA: REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSUNÇÃO ENTRE O CAPUT E INC. I DO § 1º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE NO CASO: CONDUTAS AUTÔNOMAS E CONTEXTO FACTUAL DIVERSO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.183-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.3.2022). 

13. A postulada revisão dessa conclusão também exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus.

14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).

15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora